Tribunal: TJES
Processo: 0006444-22.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006444-22.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANDRE MENDES CONTARINI

APELADO: RENATO LISBOA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em primeiro grau, restou proferida sentença pelo magistrado que, em suma, reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito 2. A despeito da densidade dos fundamentos expostos, fato é que esta eg. Segunda Câmara Cível, na data de 1º de setembro de 2021, ou seja, antes da prolação da sentença objurgada, datada de 25 de maio de 2022, julgou o agravo de instrumento nº 5003162-21.2020.8.08.0000, rechaçando expressamente a intempestividade dos presentes embargos de terceiros. 3. Não é demais, destacar, ainda que embora o magistrado faça menção ao fato de a recorrente, em sua inicial, ter afirmado que a turbação ocorreu em junho de 2019, não esclarece a página e nem mesmo a passagem que a respalda, não se alcançando tal conclusão da leitura da peça em alusão. 4. Nesse contexto, sem que houvesse um elemento superveniente ou mesmo com capacidade de alterar/distinguir a situação anteriormente examinada por esta Corte, julgou o magistrado intempestivo os embargos de terceiros opostos, repito, posteriormente ao exame do agravo de instrumento que já havia rechaçado a tese. 5. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a tempestividade dos embargos de terceiro, anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ELIANDRE MENDES CONTARINI
em face da sentença (Vol III - parte 1 - fls. 43/45) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Câmara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
embargos de terceiro
opostos em desfavor de
RENATO LISBOA DE ALMEIDA
e
OUTROS,
reconheceu a intempestividade destes e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC.

Em suas razões recursais (Vol III - parte 1 - fls. 52/71), o recorrente aduz que em hipótese alguma o documento de fls. 63/64 (vol I - parte 2) pode ser considerado como ciência de notificação da apelante sobre eventual ameaça de constrição de seu patrimônio e, consequentemente, considerá-lo como marco inicial para a oposição de embargos de terceiro.

Enaltece que o documento em alusão se refere a certidão de oficial de justiça exarada nos autos da cautelar de notificação proposta pela Caixa Econômica Federal em face de Dalton Lopes Lele (ex companheiro da apelante).

Afirma, ser fato incontroverso, que não mantinha naquela oportunidade qualquer relação com o terceiro apelado, pois já havia rompido a relação há muitos anos.

Alega que nada consta na notificação sobre a sua pessoa ou mesmo sobre o seu apartamento, bem como inexiste nos autos qualquer informação ou documento que aponte ter a apelante conhecimento sobre qualquer financiamento feito pelo seu ex-companheiro junto à Caixa Econômica Federal e bem assim de suposta garantia de imóvel em alienação.

Aduz, ainda, que a notificação feita pelo Juízo Federal que teve como notificante a Caixa Econômica Federal foi para que o terceiro apelado purgasse a mora e não dando ciência de demanda ou arrematação do bem.

Informa que após tomar conhecimento de que o seu apartamento estaria sendo objeto de litígio nos autos da ação de imissão de posse com perdas e danos ajuizadas pelos Apelados perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (proc. 0002661- 56.2019.8.08.0011), dentro do quinquídio legal, exercitou a presente medida a fim de obstar qualquer ato de contrição em relação ao mesmo, não havendo, portanto, que se falar na sua intempestividade.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, por preclusão
pro judicato
, por restar a questão já decidida por meio do agravo de instrumento nº 5003162-21.2020.8.08.0000.

Esclarece que toda a prova carreada aos presentes autos é a mesma que fora juntada no agravo de instrumento, notadamente o documento utilizado pelo magistrado de piso para amparar a sua decisão (ID 813548 daquele processo).

Requer, por tal razão, o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, determinando a remessa dos autos à origem para regular processamento e análise dos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (Vol III - parte 1 e 2 - fl. 98 e ss) de Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que o presente recurso versa a respeito de embargos de terceiro opostos pela recorrente Eliandre Mendes Contarini em face de Renato Lisboa de Almeida, Terezinha Oliveira de Almeida e Dalton Nunes Lele.

Pauta-se a inicial no fato de a recorrente ter obtido informação de que seu
apartamento
, fruto de
partilha
levada a efeito nos autos da
ação de reconhecimento de união estável
em face de Danton Lopes Lele (processo nº 0018483-03.2010.8.08.0011), estaria sendo
objeto de litígio
nos autos de
ação de imissão na posse
(processo nº 0002661-56.2019.8.08.0011) ajuizada por Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida, tendo, inclusive, sido arrematado em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal (
em 27.2.2013
).

Assenta a recorrente, na presente demanda, ser usufrutuária do apartamento objeto do litígio acima exposto, sendo surpreendida com toda informação explanada, informando que o referido bem (
antes da assinatura do contrato junto a CEF
) teria sido alvo de avença judicial (
datada de 6.11.2012
) em que um dos imóveis erguidos sobre o terreno que teria sido dado em garantia do empréstimo contraído por Dalton Lopes Lelé, foi objeto de transferência da posse a embargante/apelante.

Por tal motivo requereu, em apertada síntese, a suspensão da decisão de imissão de posse e, no mérito, a concessão definitiva da medida, preservando a posse do imóvel em questão.

Os apelados Renato Lisboa de Almeida e Terezinha Oliveira de Almeida, por sua vez, ao serem citados, alegaram, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de terceiro e, no mérito, pugnaram pelo seu desprovimento, esclarecendo que o imóvel foi devidamente adquirido por meio de arrematação a partir do inadimplemento de Dalton Nunes Lele, em contrato de mútuo junto à Caixa Econômica Federal (CEF), no qual o bem em alusão foi posto como garantia, sendo, inclusive, a questão apreciada em sede de ação anulatória perante a Justiça Federal.

Enalteceram, ainda, que a referida intempestividade decorreria do fato de que a recorrente teria tomado conhecimento da notificação judicial apresentada pelos apelados e não se manifestou no prazo de lei, se opondo à arrematação.

Nesse contexto, restou proferida sentença pelo magistrado que, em suma, reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Assentou, para tanto, o magistrado que o artigo 675, do CPC, prevê que “
os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

Acrescentou, ainda, prever o parágrafo único, do referido regramento, que “
caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente
”.

Concluindo, nessa perspectiva, que:

11. Assim sendo, no processo de conhecimento, inexiste prazo para oposição dos embargos de terceiro, mas possui como termo final o trânsito em julgado da sentença. Por sua vez, no cumprimento da sentença e na execução, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias, a começar da após da expropriação do bem e desde que antes da assinatura da carta de adjudicação/alienação/arrematação.

12. In casu, tenho que a preliminar merece acolhida porque
restou evidenciando que a autora, Eliandre Mendes Contarini, teve ciência da Notificação Judicial apresentada pelos requeridos Renato e Terezinha para que seu ex-companheiro, Dalton desocupasse o imóvel
. O
documento de fls. 141/142 é prova inequívoca disso!

13. Mesmo se fosse o caso de aplicação da interpretação feita pela jurisprudência do STJ do art. 675 do CPC, no qual, para o
terceiro que não é parte no processo, o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse
(neste sentido: AgInt no AREsp nº1569845/SC, AgInt no AREsp nº1595423/MG, AgInt nos EDcl no AREsp 1380712/SP, AgRg no AREsp 534.811/DF, dentre outros),
o caso seria de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro porque a autora sustenta na inicial que a turbação ocorreu em junho/2019
, data de emissão do mandado de imissão na posse,
sendo que fora cientificada acerca da arrematação em 10/3/2017, folha 142
, e
ajuizou os embargos de terceiro em 24/6/2020
. Intempestivamente, portanto.

14. Por fim, registro que a não admissão dos embargos de terceiro não resulta de modo algum no perecimento ou perda do direito material do embargante já que, como visto no primeiro capítulo desta sentença, não está vinculado à coisa julgada da demanda da qual não participou, podendo reivindicar o bem constrito pelas vias ordinárias, se for o caso, inclusive em face daquele que entregou como garantia bem que já lhe havia sido doado.

15. Por fim, como destacado na decisão que recepcionou o Agravo de Instrumento 425/428, não há de se falar aqui em retenção de Usufruto porquanto este reclama a sua prévia averbação perante a Serventia Imobiliária. Diante do que fora lá expedido tenho como desnecessárias novas citações.

16. Ante o exposto,
reconheço a intempestividade destes embargos de terceiro
e, via de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC.

Baseia-se a intempestividade
declarada na sentença, portanto, na
notificação judicial
apresentada por Renato e Terezinha para que Dalton desocupasse o imovel (fls. 141/142 que equivale, ao ser digitalizado o feito, às fls. 63/64, do vol I, da parte 2) e no fato de a recorrente, em sua
inicial
, teria
afirmado
que a
turbação ocorreu
em
junho de 2019
.

Assim, a despeito da densidade dos fundamentos expostos, fato é que esta eg. Segunda Câmara Cível, na data de 1º de setembro de 2021, ou seja,
antes da prolação da sentença objurgada
, datada de 25 de maio de 2022,
julgou o agravo de instrumento
nº 5003162-21.2020.8.08.0000, rechaçando expressamente a intempestividade dos presentes embargos de terceiros.

Cito a ementa do julgamento em alusão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. USUFRUTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORA REGISTRADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE DOS LIMITES DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I.
Preliminar de Intempestividade dos Embargos de Terceiro
I.I. A teor do artigo 675 do Código de Processo Civil, “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. I.II. Ao que se extrai da norma processual,
duas situações devem ser consideradas para fins de análise da (in)tempestividade dos Embargos de Terceiro: (I) no processo de conhecimento, admite-se a sua oposição a qualquer momento, mas enquanto não transitada em julgado a Sentença
; e (II)
no cumprimento de sentença ou no processo de execução, estabelece-se o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
. Deveras, nota-se que tal preceito impõe a observância do mencionado prazo de até 05 (cinco) dias “no cumprimento de sentença ou no processo de execução”, referindo-se, por conseguinte, aos atos expropriatórios que tenham sido praticados especificamente na fase processual executória ou no feito executivo propriamente dito.
Não trata, em momento algum, de qualquer medida implementada no âmbito extrajudicial, ainda que dela tenha decorrido a expropriação do bem
. I.III. Por encerrar disposição que restringe o momento em que podem ser opostos os Embargos de Terceiro,
torna-se imperioso interpretar a norma restritivamente, sendo defeso, por conseguinte, interpretá-la de forma ampliativa ou analógica a ponto de contemplar situações que não se encontram nela expressamente prevista, sob pena de vulnerar o exercício do direito de ação
sem que exista lei disciplinando o prazo para tanto.
Logo, na medida em que a norma em comento não cuida, por exemplo, da arrematação praticada extrajudicialmente em virtude do regramento previsto na Lei Federal nº 9.514/1997 (alienação fiduciária de coisa imóvel), não se faz possível considerar o início do prazo dos Embargos de Terceiro a partir da assinatura da carta de arrematação obtida em leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário
. I.IV. “
Na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho”
(STJ - AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). IV.
Na espécie, à míngua de qualquer elemento que evidencie que a Recorrida manejou os Embargos de Terceiro após o transcurso de 05 (cinco) dias de eventual turbação ou esbulho do imóvel, infere-se que inexiste plausibilidade ao acolhimento da Preliminar em testilha
. I.VI. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I. O artigo 1.391, do Código Civil dispõe que “o usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis”. II.II. Em relação à obrigatoriedade de registro para a constituição do usufruto, a doutrina enfatiza que “o usufruto adquirido a título derivado por negócio jurídico inter vivos, tendo por objeto coisa imóvel, somente se adquire com o registro imobiliário” (LOUREIRO, Francisco Eduardo in Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 7ª ed. Barueri: Ed. Manole, 2013, p. 1.456). II.III. A Lei Federal nº 6.015/1973 (Registros Públicos), estabelece, no seu artigo 167, inciso I, “7”, que, no Registro de Imóveis, além da matrícula, deverá ser feito o registro “do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família”. Acerca dessa peculiaridade, cabe pontuar que a jurisprudência pátria, à luz da redação do artigo 715, do Código Civil de 1916, que excepcionalmente dispensava o registro do usufruto quando decorrente do Direito de Família, demonstra que eventual acordo em Ação de Separação ou Divórcio não se enquadra na aludida exceção, não tendo a aptidão de constituir eventual usufruto pactuado, sendo imprescindível o seu registro imobiliário para a produção efeitos perante terceiros. II.IV. No caso em apreço, não se identifica nas peças objeto de traslado a demonstração de que a Recorrida realmente procedeu o registro do usufruto na matrícula do imóvel. Ao que tudo indica, a sua inércia deve ter ocorrido em razão de o apartamento em que se encontra não estar registrado na matrícula do imóvel, constando apenas o respectivo terreno. II.V. In casu, extrai-se das peças que a Recorrida defende nos Embargos de Terceiro de origem que o apartamento, no qual se encontra, não fora objeto de arrematação pelos Recorrentes, os quais, segundo alega, teriam arrematado no leilão extrajudicial apenas o terreno registrado no respectivo Cartório de Registro Gerais de Imóveis. Enfatiza, portanto, que o leilão extrajudicial contemplou apenas o terreno e não o apartamento, até porque este não teria sido conferido em alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal. II.VI. Na espécie, emergem dos autos diversos aspectos que conferem, em sede de cognição sumária, plausibilidade ao que aduzido pela Recorrida, por diversas razões: a uma, porque o Laudo de Avaliação, emitido pela Caixa Econômica Federal antes do leilão extrajudicial, consignou que o tipo de “Unidade Avaliada” seria um “terreno”, constando, ao final, o seguinte registro pelos responsáveis pela avaliação: “OBS: EXISTE UMA OBRA NÃO AVERBADO [sic] NA SUA TOTALIDADE, SENDO CONSIDERADO APENAS O TERRENO COMO SE VAZIO ESTIVE-SE [sic]” (id. 813457, p. 01/03); e a duas, pelo fato de que a descrição do imóvel constante do Edital do Leilão Extrajudicial contemplou o seguinte teor: “Terreno, 300m2 de área total, 300m2 de área do terreno, NO TERRENO CONSTA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE NÃO AVERBADA DE 1 PRÉDIO DE 2 ANDARES, PRESUMIDAMENTE COM LOJA COMERCIAL NO TÉRREO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR JUNTO A PREFEITURA E RGI. CONSTA AÇÃO JUDICIAL DO EX-MUTUÁRIO 0028551-65.2016.4.02.5002.VE. IPTU: 6011001425001. Matrícula: 1224 Oficial 1” (id. 813459, p. 12/13). II.VII. Na hipótese, revela-se imprescindível a oportuna análise acerca dos limites do que fora arrematado pelos Recorrentes, o que, inclusive,
deverá ser objeto de profícuo exame nos autos da Ação de Imissão de Posse (Processo nº 0002661-56.2019.8.08.0011), onde, inclusive, houve a interposição de Apelação Cível em face da Sentença de procedência dos pedidos iniciais, o que, a depender do que definido na aludida demanda, terá a aptidão de produzir reflexos nos Embargos de Terceiro de origem
. Neste contexto, seria por demais precipitado, à luz do delineado cenário, suspender ou afastar a eficácia da medida liminar impugnada no presente recurso. II.IX.
Não se ignora a circunstância de que foram julgados improcedentes pela 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim os pedidos deduzidos na demanda que o Sr. DALTON LOPES LELÉ (ex-Companheiro da Recorrida, então Devedor junto à Caixa Econômica Federal) propôs em face da Empresa Pública Federal e dos Recorrentes (Processo nº 5000468-46.2019.4.02.5002)
. Entretanto, além do aludido pronunciamento não ter transitado em julgado, eis que o referido Autor interpôs Apelação Cível naqueles autos, consoante informação disponibilizada na consulta pública de seu andamento processual, tem-se por igualmente relevante o fato de que o Eminente Juiz Federal prolator daquela Sentença não adentrou nos aspectos discutidos neste feito, assentando que caberia apreciar tão somente questões formais do Leilão Extrajudicial, sendo que outras controvérsias deverão ser dirimidas em demanda própria de perdas e danos (id. 936676). II.X. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. III. Agravo Interno julgado prejudicado. (Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
)

Assento, inclusive, que, de fato, quando do exame do agravo de instrumento em alusão, dentre os documentos colacionados no referido feito, se encontrava - justamente - a
notificação judicial
apresentada por Renato e Terezinha para que Dalton desocupasse o imovel (ID 813548), entendendo, portanto, esta Corte que por não compor a referida ação a autora/apelante, estaria ausente prova da ciência da mesma sobre os fatos em questão.

Nesse sentido, repito, por oportuno, a passagem específica do agravo de instrumento julgado por esta Corte:

[...] Logo, na medida em que a norma em comento não cuida, por exemplo, da arrematação praticada extrajudicialmente em virtude do regramento previsto na Lei Federal nº 9.514/1997 (alienação fiduciária de coisa imóvel),
não se faz possível considerar o início do prazo dos Embargos de Terceiro a partir da assinatura da carta de arrematação obtida em leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário
. I.IV. “Na hipótese de o
terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro
(art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho” (STJ - AgInt no AREsp 1569845/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). IV.
Na espécie, à míngua de qualquer elemento que evidencie que a Recorrida manejou os Embargos de Terceiro após o transcurso de 05 (cinco) dias de eventual turbação ou esbulho do imóvel, infere-se que inexiste plausibilidade ao acolhimento da Preliminar em testilha
. I.VI. Preliminar rejeitada.

Não é demais, destacar, ainda que embora o magistrado faça menção ao fato de a recorrente, em sua inicial, ter afirmado que a turbação ocorreu em junho de 2019, não esclarece a página e nem mesmo a passagem que a respalda, tendo este relator, após visualizar a peça inúmeros vezes, não alcançado tal conclusão.

Nesse contexto, entendo que, de fato,
sem que houvesse um elemento superveniente
ou mesmo com
capacidade de alterar/distinguir a situação anteriormente examinada
por esta Corte, julgou o magistrado
intempestivo os embargos de terceiros opostos
, repito, posteriormente ao exame do agravo de instrumento que já havia rechaçado a tese.

Dessa forma, patente a necessidade de reforma da sentença proferida, tornando imperioso o retorno dos autos ao primeiro grau para o exame da questão de fundo.

Nesse sentido, ainda, tem quem entenda, inclusive, pelo emprego do instituto da preclusão pro judicato:

[...] Sendo a
preliminar de ilegitimidade passiva, o pedido de denunciação à lide e o pedido de produção de prova pericial analisados na decisão saneadora, contra a qual foi interposto recurso de agravo de instrumento questionando somente o segundo pedido, é vedada a análise de todas as questões, ainda que se trate de matéria de ordem pública
, seja em razão da preclusão pro judicato, seja em razão da preclusão temporal [...]. (
TJMG
; APCV 5000505-72.2019.8.13.0301; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Valdez Leite Machado
; DJ 2.2.2024 - destaquei).

Destarte, por todos os elementos expostos, patente a necessidade de reforma da sentença para, reconhecendo a tempestividade do embargos de terceiros, possibilitar o regular andamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para, reconhecendo a tempestividade dos embargos de terceiro, anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 13:58:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49810524022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.